Tribunal: TJSP
Processo: 1011896-17.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Roubo de mercadorias. Improcedência. Contrato de transporte verbal. Hipótese dos autos em que não há qualquer indício de falta de cautela das rés, especialmente porque não comprovada a prévia exigência contratual de escolta na condução da mercadoria ou adoção de quaisquer outros dispositivos de segurança. Responsabilidade da transportadora não configurada. Sentença

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Roubo de mercadorias. Improcedência. Contrato de transporte verbal. Hipótese dos autos em que não há qualquer indício de falta de cautela das rés, especialmente porque não comprovada a prévia exigência contratual de escolta na condução da mercadoria ou adoção de quaisquer outros dispositivos de segurança. Responsabilidade da transportadora não configurada. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.